Tribunal: TJMT
Processo: 1018806-54.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018806-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DOMINGOS SAVIO BUENO - CPF: 568.482.181-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLE CYNTIA DA SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MIRELLI CINTIA DA SILVA - CPF: 068.314.021-35 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EXPEÇA-SE, O JUIZ SINGULAR, O COMPETENTE ALVARÁ CLAUSULADO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – HOMICÍDIO SIMPLES [ART.121, ‘CAPUT’, DO CP]– INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSÍVEL O ENFRENTAMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE PROTEÇÃO INADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NÃO DEMONSTRADA – PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE

– VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM A PRESCINDIBILIDADE

DA PRISÃO PREVENTIVA E A SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERANTIVAS MENOS GRAVOSAS

– INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO
–

ORDEM
CONCEDIDA, COM FIXAÇÃO DE CAUTELARES.

A situação de exceção causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.

A antecipação da reprimenda, de caráter excepcional, somente se justifica quando estiverem presentes os requisitos do fumus comissi delicti.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

No caso em análise, observo que o édito prisional impingido não trouxe qualquer indicação concreta de que a liberdade da paciente ofereça perigo à sociedade, ao processo ou, ainda, à aplicação da lei penal, deixando, desta forma, de demonstrar a presença de alguma das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

In casu
, diante
da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, vislumbra-se aplicáveis as
medidas
cautelares alternativas à
prisão, previstas nos
artigos 319 do CPP
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Pública com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I, II e IV, ambos do Código de Processo Penal em benefício de
Mirelli Cintia da Silva
, qualificada, que nos autos nº. 1009230-25.2021.0004, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça/MT, aqui apontada como coatora. (Id 105957460)

Aduz, que a paciente encontra-se presa desde o dia 10 de outubro de 2020, pela suposta incursão nas penas do art. 121,
caput
, do Código Penal.

Narra o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não possui fundamentação, estando ausente elemento objetivo que indicasse a necessidade da custódia cautelar.

Argumenta que a prisão preventiva terá lugar apenas se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ademais, a expressa previsão legal do art. 282, §6º, do CPP, impõe que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).

Segundo a defesa que antes do ocorrido, a paciente foi agredida pela vítima, sendo nítida a ocorrência de legítima defesa.

Sustenta que o douto magistrado
a quo
, desconsiderou que a paciente é tecnicamente primária, com residência fixa e que é mais uma vítima de violência doméstica e, o fato da acusada ter deixado o local do delito, não constitui fuga.

Suscita ainda, o desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas preventivas, conforme Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação dispostas no art. 319 do CPP.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator (Id 107440457). O juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no Id 1018806.

A liminar vindicada foi indeferida. (Id 108808483)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (Id. 109478992)

“
Sumário
: Prisão preventiva decretada em desfavor da paciente em decorrência da suposta prática do delito de homicídio simples – Inconformismo – Impetração de habeas corpus falta de fundamentação da decisão acautelatória, nos moldes do art. 312 do CPP – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Gravidade do delito – Necessidade de se garantir a ordem pública, na gravidade concreta do delito – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação da ordem.
”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Mirelli Cintia da Silva.

Inicialmente, no tocante à tese de legítima defesa, tenho que a aferição dessa tese defensiva não é possível no âmbito estreito do
habeas corpus
, porquanto importaria na antecipação de julgamento do mérito da ação penal, sem instrução realizada, desvirtuando, assim, a sua finalidade constitucional.

Nesse sentido:

[...] 3. A análise acerca da legítima defesa, é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]”. Agravo regimental improvido (AgRg no RHC 115.463/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/10/2019).

Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, cumpre salientar que o risco trazido pela propagação da doença não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, ou sua substituição por prisão domiciliar, sendo imprescindível, para tanto, conforme ressaltado pelo ilustre Min. Reynaldo Soares da Fonseca, a comprovação dos seguintes requisitos: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, QUINTA TURMA, DJe 4/5/2020).

Na hipótese dos autos, verifica-se que a paciente não comprovou qualquer situação que o insira no grupo de risco de agravamento da doença.

Em 15 de outubro de 2021, o MM. Juiz titular da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garça, decretou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos:

“(...) Trata -se de Auto de Prisão em Flagrante, acompanhado do respectivo auto e nota de culta, apresentando MIRELLI CINTIA DA SILVA como incursa no delito tipificado no art. 121, do Código Penal. Não obstante a manifestação da defesa, que houve uma suposta agressão das autoridades policiais, pela narrativa dos agentes administrativos, que gozam de presunção de veracidade de suas declarações. Quanto a transferência da custodiada para a Cadeia Pública de Nova Xavantina/MT, verifica -se que esta mera irregularidade não possui o condão de culminar, por si só, na ilicitude do flagrante. Por tais razões, não resta dúvida quanto à legalidade da prisão da flagrada, pois teve seus direitos constitucionais resguardados pela autoridade que presidiu a lavratura do auto, ou seja, lhe foi oportunizado indicar pessoa a ser comunicada quanto à sua prisão (art. 5º, LXII), donde se infere que igualmente lhe foi assegurado o direito de ser assistido pelos ditos familiares, o mesmo ocorrendo no que diz respeito à assistência de profissional técnico (art. 5º, LXIII), calhando assinalar que a inquirição obedeceu a ordem (condutor, testemunhas instrumentárias e flagrado) preconizada pelo mencionado art. 304, tomando conhecimento da imputação que lhe é feita na mesma data que se lavrou o flagrante.

Isto posto, entendo que não resta dúvida quanto à legalidade da prisão da indiciada, pois os atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado. Ato posterior, no que toca às manifestações do Ministério Público e do douto Defensor Público, acerca da conversão, ou não, do flagrante em preventiva nos termos do artigo 310, do Código de Processo Penal, verifica -se que a flagrada, após o suposto cometimento do delito em voga foi até a residência de sua genitora e, logo após, foi encontrada “escondida em um monte de roupas, parecendo bazar” (ID 67849941), momento em que foi capturada e levada à delegacia.

Por tais constatações, tem -se que a flagrada tentou evadir -se do distrito da culpa, porquanto saiu imediatamente do local do delito, bem como foi encontrada com inúmeras roupas, que poderiam ser utilizadas para sair da residência de sua genitora. Nesta senda, é possível afirmar que é possível a preventiva da custodiada quando esta tenta fugir do distrito da culpa, ameaçando a aplicação da lei penal, sendo irrelevante sua primariedade, bons antecedentes e residência fixa (TJMT, HC nº 00045261320128110000, Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 28/02/2012, DJe 15/03/2012). Para além disso, o modus operandi do cometimento do delito de homicídio deve ser preponderado no caso sub judice, pois praticado com extrema violência, de tal sorte que foi consumado por meio de uma arma branca, com inúmeras agressões a vítima, eis porque tem -se presente a gravidade concreta da conduta da agente, o que denota a periculosidade da agente.

Deste modo, apresentadas fundadas razões e autorizativas, nos termos do artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante de MIRELLI CINTIA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313 (I), ambos do mesmo diploma legal. Encerrado o plantão judiciário, nos termos da resolução nº 71/2009 do CNJ, ORDENO seja os autos encaminhados ao juiz competente. Saem os presentes intimados. Expeça -se o necessário. Intime -se. Cumpra -se COM URGÊNCIA.”

Pois bem.

Compulsando os autos, vê-se que ao visitar a necropsia, teria a vítima sido alvo de golpes decorrentes da utilização pela beneficiaria de instrumento perfuro-cortante e ao aduzir-se as informações, pode-se concluir que:

a)

O primeiro golpe foi na região torácica da vítima;

b)

Após, foi ela golpeada no antebraço esquerdo;

c)

A vítima tentou escapar e foi novamente golpeada, “(...) é ferida mais uma vez, com outra facada nas costas.” (Note-se que não se afirmou como pelas costas)

A informante (seria irmã da paciente), narrou que houve uma discussão entre a vítima e a autora por motivos que não soube precisar e viu quando sua irmã golpeou aquela ainda no interior da morada de ambos (vítima e paciente), ao que sugere, imediatamente após a discussão (
sine intervalo
).

Assevero que o MM Juiz nas informações, não esclareceu sobre provas diretas, ou ainda que adminiculares, que desse consistência a uma versão diversa ou que mostrasse pertinácia criminosa exacerbada e com gênese em animo calmo e refletido.

Assim, mesmo se tratando de
hominis excidium
, não foi sequer, na denúncia ofertada, além de ser na forma simples.

Portanto, ao menos até o presente momento da persecutio não se mostrou, data vênia, lado insólito a revestir a conduta da vítima.

Não há mais prisão preventiva compulsória e para a decretação da preventiva é necessário que estejam presentes dois pressupostos, quais sejam, a
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, elementos esses que dão ensejo ao
fumus commissi delicti
e que estão previstos na parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal.

“Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).”

O
fumus commissi delicti
exige a presença de indícios suficientes de autoria. O legislador buscando evitar interpretações errôneas quanto ao conceito de indícios no artigo 239 do Código de Processo Penal dispõe que:
“Considera-se indícios a circunstância provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
.

Luiz Antônio Câmara, sobre o tema:

Provada a materialidade do delito, não satisfazem à lei meras suspeitas de que este ou aquele indivíduo tenha sido o autor da infração. É certo que não se exige prova absoluta de que tenha o delito sido praticado por aquele cuja prisão se quer ver decretada ou se decreta. Todavia, devem todos os elementos colhidos do processo investigatório ou instrutório convergir para
a demonstração de que a provável autoria de ilícito pode, com tranqüilidade, ser atribuída ao acusado
.

Destaca Delmanto Junior (1998, pp.53-60):

“A verificação acerca da serenidade dos indícios de autoria não se confunde, por óbvio, com eventual prejudicamento, mesmo porque a prisão provisória não será nunca decretada com base nessa constatação, mas sim, com fundamento em sua necessidade cautelar. Além disso, a indispensabilidade desses indícios sérios de autoria para que se proceda ao encarceramento provisório afigura-se, antes de tudo, como uma verdadeira exigência do direito à presunção de inocência, uma vez que vem a limitar ao máximo, a utilização da prisão provisória que, repetimos, não será jamais decretada em função da culpabilidade do acusado.”

Igualmente, a jurisprudência tem reconhecido que:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA.

Inexistindo indícios suficientes de autoria, a revogação da prisão preventiva do paciente é medida que se impõe, consoante redação do art. 312, do CPP.”
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.028926-4/000, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 08/05/0019, publicação da súmula em 10/05/2019)

Nesse diapasão, não é admitida a prisão antecipada com base em simples suspeitas ou presunções, devendo existir fortes indícios suscetíveis de assinalar o imputado como provável autor do crime, cuja prova produzida na fase pré-processual ou processual revela o ônus ou devido processo legal.

Deste modo, a medida cautelar só prosperará diante da sua absoluta necessidade e caso subsistam dois requisitos, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea, de modo que, estando um ausente, é ela incabível, por ilegalidade absoluta.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

•

Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

•

Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

•

Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

•

Garantia da Ordem Econômica: A garantia da ordem econômica foi introduzida às hipóteses de prisão preventiva pela Lei 8.884 /94 (Lei Antitruste), tratando esta lei de crimes contra a ordem econômica nacional. A prisão preventiva, neste caso, visa impedir a continuidade da prática dos crimes para normalizar a economia.

Nessa toada, importante lembrar, que a prisão preventiva não se confunde com a sanção penal, que visa infligir ao sentenciado censura penal que seja suficiente e necessária para reprimir e prevenir o crime; de modo distinto, deve ser imposta naqueles casos excepcionais em que o abalo à ordem pública seja tão significativo que reclame do magistrado uma atuação pronta e diligente, capaz de impedir eventos ainda mais danosos, prováveis de serem causados pelo suspeito/acusado, enquanto a investigação ou o processo penais são concluídos. Do contrário, e sem qualquer diferenciação das circunstâncias do caso concreto, sendo adotada como verdadeira regra, a segregação cautelar antes de sentença condenatória com trânsito em julgado passa a assumir a indevida feição de antecipação de pena e viola o princípio da presunção de inocência de que todos devem,
a priori
, usufruir.

Com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Todavia, lastimavelmente, ainda hoje, de uma forma um tanto oblíqua, subsiste, sob outro disfarce, a decretação da prisão preventiva obrigatória. E o nome dessa simulação é a garantia da ordem pública.

Assim, também, o disposto no §2º, do art. 313 da lei instrumental penal.

Quanto a provável fuga, com todas as vênias, ir para a casa da mãe, na mesma cidade e encontrada em meio a roupas, não é fato significativo para demonstrar a intenção de furtar-se a persecução penal.

Ademais, a paciente é primária e possui residência fixa.

Muito embora seja manifesta a reprovabilidade social do comportamento atribuído à paciente e a gravidade concreta do delito a ensejar-lhe o correspondente sancionamento penal, após o devido processo legal, não se vislumbra no caso em apreço, ao menos por ora, a necessidade imprescindível da medida excepcional de prisão cautelar.

Nesse sentido:

“(...) 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). [...] (AgRg no HC 582.095/SE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)

Assim, a decisão se revela desprovida de fundamentação idônea para a imposição de medida cautelar mais severa.

Pelo exposto, concedo a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mirelli Cintia da Silva,
tão somente para substituir a sua prisão preventiva por medidas acautelatórias menos onerosas. Por ocasião da soltura, a paciente deverá aceitar e cumprir as seguintes condições:

1)

Declarar os endereços em que poderá ser encontrada de modo claro e preciso;

2)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;

3)

4)

Comparecimento em juízo, até o 05º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

5)

Não se ausentar no território da Comarca por mais de 08 dias sem autorização judicial.

6)

Inclusão em Monitoramento eletrônico.

7)

Não se envolver em fato penalmente relevante.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se
por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

Alerte-se a denunciada que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021